Tribunal: TCU
Processo: 022.748/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9397/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Bárbara Virginia Bond Reis: 1. Processo TC- Processo 022.748/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bárbara Virginia Bond Reis (XXX.970.559-XX); Euclides Gomes de Freitas Filho (XXX.518.404-XX); Gilvane Valente Teixeira e Silva (XXX.436.636-XX); Jorge Alberto Silva Itaparica (XXX.150.735-XX); Jose Moreira da Silva (XXX.667.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a ocorrência e a legalidade do pagamento de "quintos" judiciais à sra. Bárbara Virginia Bond Reis.